Tribunal: TJDFT
Processo: 0712348-79.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE CITAÇÃO DA AUTARQUIA. NULIDADE. ART. 242, PARÁGRAFO 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADVOCACIA PÚBLICA RESPONSÁVEL POR SUA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL PRELIMINAR. ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Segundo o art. 242, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil a citação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial.
2. No caso de Ação proposta em face de autarquia, a citação deve ser feita perante a procuradoria do Distrito Federal. A inobservância do dispositivo em tema prejudica o contraditório e ampla defesa, traduzindo-se em vício insanável. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.